Tribunal: TJMT
Processo: 1009275-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009275-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JHESSYKA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 148.377.057-58 (PACIENTE), ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 689.560.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CÁCERES (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 689.560.021-34 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERSÃO EM PREVENTIVA – TRÁFICO

– DECISÃO SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO DO
WRIT
– PACIENTE COLOCADA EM LIBERDADE ANTES DO JULGAMENTO – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – JULGAMENTO
PREJUDICADO
– DECISÃO EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Revogada em primeira instância a prisão preventiva imposta à paciente e, sendo sua libertação, a única tese debatida na impetração, ainda sem julgamento, inexorável a perda do objeto do
Habeas Corpus
, ante a prejudicialidade de exame do pedido por falta de interesse de agir,
o que, impõe seja extinto sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
por
Jhessyka da Cruz Mendonça
em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora
o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

Em prol do pleito liberatório, sustenta-se que a prisão preventiva a que se encontra submetida a paciente, acusada da autoria do crime de Tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) é ilegal porque foi decretada
ex officio
pelo magistrado primevo.

(Id. 40587974).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 46848988.

Na sequência, vieram as informações judiciais noticiando que foi concedida
liberdade provisória
à Paciente (Id. 47823467).

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 49476974):

Habeas Corpus

–
Tráfico
ilegal de drogas – Prisão flagrante
convertida em preventiva

– Inconformismo da Defesa – Requer concessão liminar da ordem para,
em liberdade
, a paciente
aguardar julgamento
do processo – No
mérito
,
concessão
da ordem e confirmação do
statu quo ante
–
Impossibilidade
–
Presentes requisitos do art. 312 CPP
– Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade —
Pela
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020